Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE ORIGEM ILÍCITA. DIREITO PESSOAL. FORO DA SEDE DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial arguida pela agravada e determinou a remessa do feito para o foro da sede da ré, em São Paulo/SP, nos autos de ação de reconhecimento de responsabilidade solidária em doação fundada no alegado recebimento de valores de origem ilícita provenientes de esquema de pirâmide financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de responsabilidade movida contra pessoa jurídica por recebimento de doações de origem ilícita pode tramitar no foro do domicílio do credor/autor ou deve seguir para o foro da sede da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil (CPC). Para pessoa jurídica, é competente o foro da sede, nos termos do art. 53, III, "a", do CPC.
4. A pretensão de responsabilizar a agravada pelo recebimento de doações de origem ilícita possui natureza de direito pessoal. A agravada tem sede em São Paulo/SP, o que fixa a competência territorial no foro paulistano.
5. O foro de eleição vincula apenas os contratantes. A cláusula de eleição de foro em Brasília/DF, constante de contrato do qual a agravada não participou, é inoponível a ela.
6. O art. 53, III, "b", do CPC exige que a obrigação discutida tenha sido contraída pela pessoa jurídica na unidade local. Ainda que a agravada mantenha unidades no Distrito Federal, não há demonstração de vínculo entre unidade local e a obrigação discutida.
7. A regra do foro do cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", do CPC) pressupõe prestação com local de adimplemento convencionado. Não existe contrato entre o autor e a agravada.
8. O lugar do ato ou fato, para fins do art. 53, IV, "a", do CPC, é o local onde a conduta ilícita foi praticada, não o domicílio do credor. O próprio acórdão invocado pelo agravante associa as doações ao templo situado em Cabo Frio/RJ, sem revelar vínculo fático com o Distrito Federal.
9. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se aplica ao caso, pois a incompetência territorial foi arguida pela própria parte em contestação, não declarada de ofício pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 46, 53, III, “a”, “b” e “d”, e IV, “a”; Código Civil (CC), art. 166.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/12/2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 2028936, 4a Turma Cível, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025.